Tribunal: TJMT
Processo: 1011930-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011930-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENAN SOARES CORTAZIO - CPF: 153.669.557-26 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), OSMAR MARTIGNAGO - CPF: 505.290.059-72 (AGRAVADO), VALENTIN MARTIGNAGO - CPF: 281.024.959-87 (AGRAVADO), SERGIO MACHNIC - CPF: 387.217.759-15 (AGRAVADO), VOLNEY VALENTIM MARTIGNAGO - CPF: 085.855.479-87 (AGRAVADO), MILENA DONATO OLIVA - CPF: 098.657.777-46 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE MENDES TEPEDINO - CPF: 595.181.467-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011930-20.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: OSMAR MARTIGNAGO, VALENTIN MARTIGNAGO, SERGIO MACHNIC, VOLNEY VALENTIM MARTIGNAGO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REINVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM - ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A concessão da tutela de urgência é devida quando presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011930-20.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: OSMAR MARTIGNAGO, VALENTIN MARTIGNAGO, SERGIO MACHNIC, VOLNEY VALENTIM MARTIGNAGO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1011930-20.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação Reivindicatória, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante postulou a imissão na posse da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, matrícula no 5.199 do CRI de Primavera do Leste/MT.

Alega que firmou com o irmão dos agravados, Vilmar Martignago, Contrato de Promessa de Compra e Venda do imóvel e, após sucessivos inadimplementos e longa batalha judicial, obteve decisum que o autorizou a exercer plenamente a propriedade.

Aduz que, no entanto, ao tentar cumprir a ordem emanada, surpreendeu-se com a resistência deles, que afirmaram exercer a posse, a qual entende ser ilegal porque apenas sucederam o irmão e não são terceiros de boa-fé.

Sustenta que é o inequívoco proprietário, situação que nem sequer foi questionada pelos agravados, que, inclusive, apresentaram proposta para aquisição da área.

Ressalta que celebrou com Vilmar Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda em 15-10-1999, pelo preço de R$3.200.000,00 divididos em seis parcelas, o qual teria a posse precária.

Assinala que ele não quitou o débito, e, com isso, realizaram um segundo aditivo, em que foi-lhe possibilitado o adimplemento em doze prestações, o que também não foi respeitado.

Argui que o notificou e, então, ingressou com Ação de Resolução da Promessa de Compra e Venda, julgada procedente e determinada sua imissão na posse. Diz que nesse intervalo, enquanto pendia a análise de Recurso, fizeram um terceiro aditivo, o qual, mais uma vez, o devedor não atendeu.

Pontua que, iniciado o Cumprimento de Sentença, os agravados ingressaram com Embargos de Terceiro em que foi proferida liminar para suspender o feito e mantê-los na posse da área, e, no final, a lide foi julgada procedente.

Aponta o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC e pede a antecipação da tutela recursal (Id.4525284). Efeito suspensivo indeferido (Id 45688471).

Sem contraminuta. Intimações nos Ids.46386993, 46386994 e 46386995.

O agravado Valentin Martignago não foi localizado (Id. 56565974).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011930-20.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: OSMAR MARTIGNAGO, VALENTIN MARTIGNAGO, SERGIO MACHNIC, VOLNEY VALENTIM MARTIGNAGO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Quanto à não intimação de um dos agravados para a contraminuta, importante destacar que ainda não houve a angularização processual, portanto é desnecessário apresentá-la, e também não implica em violação ao contraditório e ao devido processo legal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL - CONTRATO - PLANO DE SAÚDE - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA ANTECIPADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA RESPOSTA - PRESCINDIBILIDADE - RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO ESTABELECIDA - VIOLAÇÃO DO ART. 527, V, DO CPC - INOCORRÊNCIA - AGRAVO IMPROVIDO. (AgRg no Ag 729.292/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2008, DJe 17/03/2008).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR INDEFERIDA. RÉU AINDA NÃO CITADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE CONTRARAZÕES. ART. 527, III, DO CPC. RAZÕES DO INCONFORMISMO. MERA REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NA INICIAL. DESPROVIMENTO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de intimação da parte adversa para oferecimento das contra-razões nos autos do agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de medida liminar inaudita altera pars. Precedentes do STJ.

2. Restringindo-se a Agravante a manifestar a sua irresignação com a decisão agravada, sem nenhum fundamento apto a ensejar a sua modificação, impõe-se o desprovimento do Agravo. Precedentes do STJ.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg na MC 5.611/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2002, DJ 03/02/2003, p. 298).

As dificuldades na localização pessoal do agravado divergem do próprio objetivo do legislador, de entregar rápida solução ao Agravo de Instrumento.

Assim, em observância ao princípio da celeridade, à regra da efetividade e à jurisprudência, é viável o julgamento independentemente da intimação da parte agravada.

Superada essa questão, passa-se ao exame do mérito do Recurso.

O agravante se insurge contra o
decisum
que, em Ação Reivindicatória, indeferiu a tutela de urgência em que postulou a imissão na posse da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, matrícula no 5.199 do CRI de Primavera do Leste/MT.

O juízo de origem consignou não estarem presentes as condições autorizadoras da concessão da medida, pois não demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC).

Ocorre que, mesmo em cognição sumária, é possível constatar que o agravante comprovou tais requisitos de forma satisfatória.

Isso porque, há nos autos provas constantes contundentes de que a propriedade do imóvel se encontra devidamente constituída em seu nome (do agravante), e que Vilmar – irmão falecido dos agravados – detinha apenas a posse direta precária, por autorização do Contrato firmado entre eles (Banco e Vilmar).

Todavia, essa avença foi extinta, por decisão judicial já transitada em julgado, em que foi determinada a reintegração do Banco Santander na área.

Assim, não mais subsistia o direito de Vilmar e, consequentemente, de seus sucessores, ora agravados, de permanecerem no local, situação que reforça a plausibilidade do pedido do agravante.

Ademais, o perigo de demora decorre da própria privação do proprietário de exercer seus direitos sobre o imóvel.

À vista do exposto, conclui-se que foram cumpridas as exigências contidas no art. 300 do CPC.

Posto isso,
dou provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020